Tribunal: TJDFT
Processo: 0721361-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. HONORÁRIOS SUPLEMENTARES. CABIMENTO. INTEGRAÇÃO ULTERIOR DO TÍTULO JUDICIAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. REDUÇÃO REJEITADA. PROPORCIONALIDADE.
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que, em sede de liquidação por arbitramento, o recolhimento dos honorários periciais suplementares.
2. Ainda que o objeto principal da perícia tenha se mantido, os novos contornos estabelecidos pelos órgãos judiciais após a homologação dos cálculos e a apresentação de esclarecimentos – somados ao lapso temporal que separa todas as manifestações do expert – e autorizam a fixação de honorários suplementares, nos termos do artigo 480 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.